Tribunal: CARF
Processo: 15467.001420/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15467.001420/2009-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.842 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de novembro de 2023
Recorrente
OSWALDO RAMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO.
O direito da autoridade administrativa de cobrar o crédito tributário prescreve
em cinco anos, contados da data da constituição definitiva do crédito tributário.
A constituição definitiva do crédito tributário só ocorrerá quando o contribuinte
for cientificado da decisão administrativa da qual não caiba mais recurso. Não
se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15467.001420/2009-40
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.842 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15467.001420/2009-40

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 47 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 39 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 06 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Mediante Notificação de Lançamento e Demonstrativos de fls. 06 a 10, exige-se do
contribuinte acima qualificado o recolhimento da importância no valor de R$ 3.399,53,
calculados até 30-06-2009, referente ao exercício de 2005, ano-calendário de 2004, em
virtude da constatação de infringência a dispositivos legais, descrita a seguir.
1. A autoridade lançadora detectou Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica, no valor de R$ 12.696,00. Enquadramento Legal: art. 1° a 3° e §§, 8° e 9° da
Lei n° 7.713/1988; arts. 1° a 3° da Lei n° 8.134/1990; arts. 5°, 6° e 33 da Lei n°
9.250/1995; arts. 1° e 15 da Lei n° 10.451/2002; arts. 43 a 45, 47, 49 a 53 do Decreto n°
3.000/1999 – RIR/1999, fl. 08.
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 03 e 04, alegando que omissão entendida
pela Receita Federal no valor de R$ 12.696,00 não é procedente, pois a CIA DOCAS
DO RIO DE JANEIRO, quando fornecia aos seus ex-funcionários a suplementação, não
separava a Parcela Isenta dos Proventos de Aposentadoria. Isso foi corrigido pouco
tempo depois, fornecendo o comprovante de modo explicito para aqueles com mais de
65 anos.
O reclamante, por ter na época mais de 65 anos, gozaria de uma isenção de R$
12.696,00, o que não foi indicado no comprovante de rendimentos pagos, no ano-
calendário de 2004, pela CDRJ.
Na declaração de 2005, o requerente informou a importância de R$ 14.527,81, sendo R$
12.696,00 para isenção de mais de 65 anos e R$ 1.831,81 para juros de poupanças em
cadernetas, alegando que na Declaração Simplificada não havia espaços para os
referidos lançamentos.
Em 2009 o contribuinte tentou esclarecer a situação na “Declaração Corrigida da
Internet”, não obtendo êxito.
O reclamante considera inválida a cobrança do débito de R$ 3.399,53, dando como
correta sua Declaração de Rendimento do exercício de 2005.
Tendo o processo se enquadrado no art. 6o-A da IN-RFB no 958/2009 (fl. 25) com a
redação dada pelo art. 1o da IN-RFB n° 1.061/2010, a Delegacia de origem recebeu o
processo para análise e exarou o Despacho Decisório (fl. 25), aprovando o Termo
Circunstanciado de fls. 22 e 24, que concluiu, por insuficiência de documentação,
manter a Notificação de Lançamento fls. 06 a 10, extratos SIEF fls. 17 e 18.
O contribuinte se manifestou sobre o Despacho Decisório, fls. 30 e 31, contestando com
os mesmos argumentos da Impugnação e acrescentando que, não foi exigido o informe
de rendimento.
Alega ainda que, a Notificação de Lançamento só ocorreu 4 anos e 2 meses após a
Declaração de Rendimento, e que “beira ao absurdo” esperar esse tempo para lhe dar
conhecimento de uma dívida.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.842 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15467.001420/2009-40

O reclamante afirma que se forem consideradas as suas ponderações, o mesmo faria o
pagamento da diferença simples de R$ 1.479,93, acrescida de uma multa de ofício de
R$ 554,97.
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA-
Submetem-se ao ajuste anual os rendimentos recebidos jurídica que não sejam isentos
ou de tributação exclusiva, observadas as deduções permitidas em lei e a compensação
do imposto de renda retido na fonte.
MULTA DE OFÍCIO - Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as multas
previstas no art. 44, inc. I, ou II, da Lei no 9.430/1996, calculadas sobre a totalidade ou
diferença de tributo, apurado em cada infração.
JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - Sobre os créditos tributários vencidos e não pagos
a partir de abril de 1995, incidem juros de mora equivalentes à taxa SELIC para títulos
federais.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/05/2014 (e-fls. 43), o sujeito
passivo interpôs, em 04/06/2014 (e-fl. 47), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, repisando, em apertada síntese, incidência da isenção concedida a
contribuintes aposentados ou pensionistas com 65 anos ou mais - inexistência de omissão de
rendimentos; e nulidade por violação ao princípio da duração razoável do processo.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica no
valor de R$12.696,00.
Em preliminar, aponte-se que quanto à nulidade alegada em virtude de duração
da lide, cabe ressaltar que, discriminando atos nulos, os artigos 59 e 60 do Decreto n° 70.235, de
06 de março de 1972 e alterações posteriores, determinam:
Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa."
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.842 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15467.001420/2009-40

Art. 60 As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litigio.
Vê-se que as razões de nulidade alegadas não se enquadram em nenhum dos itens
nem do Acórdão de Primeira Instância. Ademais, as impugnações e recursos na instância
administrativa suspendem a exigibilidade do crédito tributário, não correndo, neste período, o
prazo de prescrição. Ainda sobre o tema, traz-se a Sumula CARF no 11, de observância
obrigatória por este colegiado, por vinculante:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
E no mérito, tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal
basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente
voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Voto
Inicialmente, ressaltamos que a Fazenda Nacional tem 5 anos, a contar do fato gerador,
para efetuar um eventual lançamento de ofício; portanto, no presente caso, está de
acordo com a legislação.
Analisando a documentação acostada aos autos, verificamos que está correta a
Delegacia de origem, em seu Despacho Decisório de fl. 25, aprovando o Termo
Circunstanciado de fls. 22 e 24, que concluiu, por insuficiência de documentação,
manter a Notificação de Lançamento fls. 06 a 10. Face aos documentos comprobatórios
existentes nos autos.
Quanto ao pedido de pagamento do principal, acrescido somente com a multa de ofício,
não é permitido, pois a legislação prevê o acréscimo dos juros de mora e o percentual de
redução da multa de ofício aplicado de acordo com a situação em que se enquadrar no
momento do pagamento. A autoridade administrativa é estritamente vinculada à
legislação, não podendo transigir na liquidação dos tributos.
Não tendo o contribuinte apresentado outros argumentos em seu impugnação sobre a
parcela remanescente do crédito tributário, não apresentado novas provas, o que poderia
ter feito inclusive em sua nova manifestação, é de se manter o crédito tributário do
litígio, conforme extrato Sief às fls. 17 e 18.
...
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida e
mantém-se o lançamento pela omissão de rendimentos constatada.
Dispositivo
Isso posto, voto em rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.842 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15467.001420/2009-40

Fl. 63
DF CARF MF
Original